Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE VISITAS. IRMÃO UNILATERAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL DO CASO. PRESCINDIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO INFANTE (ART. 227 CF. C/C ART. 1o ECA). FIXAÇÃO DE REGRAS DE CONVIVÊNCIA. AMPLICAÇÃO DO CONVÍVIO. POSSIBILIDADE.
1. Nas ações em que se busca a posse e guarda de menor ou regulamentação de visitas, prepondera a pesquisa acerca do melhor interesse da criança. Das provas produzidas no feito, deve-se perscrutar qual o resultado que mais se compatibiliza ao postulado da proteção integral.
2. A ré/apelante defendeu genericamente a necessidade de realização de estudo psicossocial do caso para avaliar a vontade do menor, isto é, sem apresentar qualquer justificativa plausível a indicar eventual animosidade, insalubridade ou periculosidade.
3. É cediço que tanto o artigo 227 da Constituição Federal, quanto o artigo 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram a proteção integral à criança e ao adolescente, fundada no princípio do seu melhor interesse.
4. A definição do regramento do regime de visitas deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível o princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
5. No caso, não há justificativa razoável para se negar o direito de visita dos requentes. Os autores, com razão, alegam que a convivência deve ser aumentada gradualmente, para que possam ter cada vez mais contato com o irmão.
6. Por seu turno, é bom dizer que as decisões que fixam a guarda e a regulamentação de visitas tem em si a regra “rebus sic stantibus”. Quer dizer, sobrevindo mudança das circunstâncias atuais que sejam capazes de abalar a necessária rede de proteção integral da criança, se for o caso, as partes interessadas poderão buscar as medidas judiciais cabíveis a fim de ajustá-la, sempre, em prestígio do melhor interesse do menor.
7. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se provimento ao apelo dos autores.